Tribunal: TJPA
Processo: 0800462-44.2022.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800462-44.2022.8.14.0144

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: MARIA MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO. PERÍCIA JUDICIAL CONSTATOU FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA AUTORA. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, TENDO EM VISTA QUE O TEMA 929/STJ APONTADO NO RECURSO NÃO IMPÔS A SUSPENSÃO NAS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SAFRA S/A
em face da sentença proferida pelo Termo Judiciário de Quatipuru, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0800462-44.2022.814.0144), movida por
MARIA MOREIRA DA SILVA
.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“
V – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

a.

DECLARAR
a inexistência de relação contratual com o banco réu relativo aos contratos de empréstimo consignado n.
000015890332
. Consequentemente, declaro a nulidade do negócio jurídico;

b.

CONDENAR
o banco demandado a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo aos contratos acima, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação;

c.

CONDENAR
o banco réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000
,
00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar desta data (Súmula 362, do STJ) e de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a incidir desde a citação;

d.

CONFIRMAR
a tutela de urgência ID n.
82408262
.”

Inconformado,
apenas
o Banco interpôs recurso de apelação defendendo a inocorrência de falha, a inexistência de danos morais a serem indenizados, caso não seja acolhida tal argumentação, pugna pela redução do quantum arbitrado.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

O Juízo, por ocasião da sentença, julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação do empréstimo nº. 00015890332, condenando o Banco apelante à restituição em dobro os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

O Apelo questiona a condenação por danos morais.

No presente caso houve realização de perícia grafotécnica e a conclusão do
expert
foi no sentido de que a assinatura lançada no contrato
não
era da autora (ID nº 19694112.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente ao consignado, diante da falta de prova de contratação, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do ora apelado, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, mais uma vez sem razão. A quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, como restou demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Por fim, importa ressaltar que diversamente do que defende a Apelante, não há motivos para sobrestamento do feito, uma vez que o IRDR – TEMA 929 não determinou a suspensão dos processos em instâncias ordinárias.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/09/2024